Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-08.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001570-08.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE PEREIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DELIO CARVALHO GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:
PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. LISTA CNES. IRDR 12 - TJBA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em 23ª colocação em concurso público para o cargo de Enfermeiro, regido pelo edital 002/2020 do Município de Santa Rita de Cássia/BA, que previa três vagas mais cadastro de reserva. A sentença julgou improcedente o pedido de convocação e nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelante, aprovada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, diante de alegada preterição decorrente de contratações temporárias e surgimento de novas vagas durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame. Contudo, os aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação em situações excepcionais, tais como preterição arbitrária e imotivada ou comprovação de vagas e necessidade permanente, conforme tese firmada pelo STF no Tema 161 da Repercussão Geral.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame, conforme Tema 683 do STF.

A lista extraída do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde não constitui prova inequívoca de preterição a candidatos em concurso público, conforme tese firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 12.

No caso concreto, a apelante não se incumbiu de demonstrar que a contratação temporária de terceiros para atuarem na área de saúde foge à autorização constitucional prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco em número apto a ensejar sua convocação.

Ausência de demonstração da existência de vagas adicionais durante a validade do certame, bem como de preterição ou outras irregularidades que pudessem ensejar a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente para configurar preterição arbitrária e imotivada a apresentação isolada de lista extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, devendo o candidato demonstrar cabalmente que as contratações temporárias ocorreram em desvio de finalidade e em número suficiente para alcançar sua colocação".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099 (Tema 161/RG); STF, RE 837.311 (Tema 784/RG); STF (Tema 683/RG); TJBA, IRDR nº 12; TJBA, Apelação 05053805320168050039, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJBA, Apelação 05001092920178050039, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001570-08.2022.8.05.0224
, em que figuram como apelante CAROLINE PEREIRA NASCIMENTO e como apelada MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .